Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. RELAÇÃO CIVIL. SÓCIO REMIDO. TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de invalidade da assembleia da associação se a questão não foi suscitada pelo autor/recorrente na inicial, sendo indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor o sócio de clube recreativo. O vínculo associativo estabelecido entre os associados fixa a topografia da relação jurídica no Código Civil.
3. No âmbito das associações recreativas sem fins lucrativos, a participação dos associados nas deliberações das assembleias, a forma de contribuição para manutenção, reforma e ampliação do patrimônio e os demais direitos e deveres dos associados são regidos pelo estatuto social, observadas as diretrizes do Código Civil.
4. De acordo com o art. 24 do estatuto da associação, somente os sócios proprietários terão direito a voto, sendo obrigação de todos os sócios cumprirem as deliberações das assembleias, garantido o direito de se desassociar.
5. O estatuto da associação ré estabelece nos artigos 14 e 22 (ID 75831304) que os sócios remidos estão isentos da taxa de manutenção, mas “responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criados em benefício da sociedade, tais como reformas, ampliação, etc”
6. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito de o associado cancelar o vínculo associativo, todavia julgou improcedente o pedido de devolução da quantia paga pelo título remido e danos morais.
7. Precedente: Acórdão 1606523, 0705063-25.2021.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
9. Recorrente isento de custas em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.